Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702461-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATROLPAR TERRAPLANAGEM LTDA AGRAVADO: CONSORCIO BERNADO SAYAO, URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI - EPP, PAULO JOSE PELLEGRINI DE ALMEIDA, KLAO ENGENHARIA S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Patrolpar Terraplanagem Ltda. contra decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de valores nas contas bancárias dos agravados, com o intuito de assegurar o valor pleiteado na petição inicial (autos no 0701572-38.2024.8.07.0001, ID no 184021558). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante narra que celebrou contrato de locação de equipamentos aos agravados, com a vigência de 8 (oito) meses, mas os pagamentos não foram realizados da forma estipulada. 3. Destaca que recebeu a quantia de R$ 18.000,00 em 17/10/2023, além de outros pagamentos nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00. Logo, ainda faltaria receber R$ 104.333,00 do ajuste e mais R$ 58.000,00 da multa. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o arresto, mediante o bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravados, até o limite do valor devido atualizado, R$ 175.638,91 (cento e setenta e cinco mim seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), como forma de preservar a utilidade do processo. 5. Preparo (IDs no 55186352 e no 55186354). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao indeferimento do arresto, pois não há qualquer indício de eventual dilapidação patrimonial por parte dos agravados. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 10. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, não há elementos documentais idôneos indicando eventual risco ao exercício do direito de cobrar os valores que afirma serem devidos, cuja análise do inadimplemento imputado aos agravados somente será viável em Juízo de cognição exauriente, após o contraditório e a ampla defesa. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO